Tribunal: TJMT
Processo: 1005776-73.2024.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR. PERÍCIA. REJEITADA. MÉRITO. CONFLITO ENTRE POLICIAIS MILITARES. EXCESSO NA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROVA. ÁUDIO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sendo a prova produzida suficiente à apreciação da causa, resta desnecessária a prova pericial. No mais, inexiste impugnação específica em relação à imagem e voz na prova produzida. 2- O Recorrente extrapolou os limites da liberdade de manifestação ao fazer uso de vídeo para divulgar no aplicativo “WhatsApp”, imputando aos Recorridos fatos tipificados como crime, configurando dano moral à honra subjetiva. Por fim, cumpre registrar que além do excesso da liberdade de expressão, denota-se dos autos, mensagem texto, mesmo que indireta, de conteúdo ameaçador. 3- No caso, o fato por si só, configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe de prova de sua ocorrência. 4- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005776-73.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MURILO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 858.096.401-68 (RECORRENTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), OSMARIO CICERO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 308.314.758-97 (RECORRENTE), MARIVAN CARNEIRO DE CARVALHO - CPF: 655.264.061-72 (RECORRIDO), EMILIANO PEGGION DE CARVALHO - CPF: 331.642.378-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024